Tribunal: TJES
Processo: 5011719-22.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011719-22.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL EXTRAPOLADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17663710) opostos por BANCO BMG S.A contra decisão colegiada desta Turma, que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de erro material, porquanto teria indicado número de contrato equivocado (nº 7192952) no dispositivo do julgado ao impor obrigação de fazer. Sustenta, ainda, que tal contrato não pertenceria à instituição financeira embargante, o que tornaria a obrigação juridicamente impossível de ser cumprida por ausência de ingerência sobre o negócio jurídico. Assevera, por fim, que o número correto da reserva de margem seria o de nº 14567884, requerendo a retificação do vício apontado para evitar a imposição de penalidades por descumprimento de obrigação inexequível.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Preliminarmente, impõe-se o não conhecimento do recurso, restando prejudicada a análise de seu mérito. Verifica-se dos autos que o acórdão ora embargado foi proferido na
10ª Sessão Virtual de Julgamento da 2ª Turma Recursal
. A parte embargante foi devidamente intimada da inclusão em pauta e do termo inicial do prazo recursal por meio do
Diário da Justiça Eletrônico (e-Diário), Edição nº 7.417, de 07/11/2025
, na qual constou a informação expressa de que o prazo para eventuais recursos se iniciaria em
01/12/2025
. Contudo, os presentes Embargos de Declaração foram opostos somente em
06/01/2026
, extrapolando o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis e revelando-se, portanto, intempestivos, conforme certidão exarada pela Secretaria no ID nº 17700896.

6. Isto posto, não conheço dos Embargos de Declaração em razão de sua
INTEMPESTIVIDADE
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)